Tribunal: TJES
Processo: 5007881-41.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007881-41.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO LARANGEIRA DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – JURIDICIDADE DA DECISÃO QUE IMPLEMENTOU A CUSTÓDIA CAUTELAR JÁ AFERIDA PELA CORTE – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO –
PRETENSÃO DE EXTENSÃO NÃO ARTICULADA NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PER SALTUM – SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE ASSEMELHA COM PANORAMA DE COACUSADA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS PARA COMPROVAR EXCESSO ILEGAL DE PRAZO –
IMPOSSIBILIDADE DE SER AFERIR SE A PENA SERÁ DIMINUTA OU O REGIME INICIAL DE PENA EM CASO DE CONDENAÇÃO – INAPLICÁVEL OUTRA MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA – ORDEM DENEGADA.

1.
A juridicidade da prisão preventiva imposta ao paciente já fora declarada por esta Corte quando do julgamento do HC n.
5008201-28.2022.8.08.0000, inexistindo alteração fática que possibilite a implementação de reflexão jurídica diversa.

2.
É importante consignar quanto ao ponto – inexistência de fato novo – e quanto ao pedido de extensão, que:
A.
É assente a jurisprudência
“
no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).
B.
A referida pretensão de extensão não fora articulada previamente perante o juízo originário, para efetivo deslinde, sendo de todo descabido que este Tribunal venha a concretizar pronunciamento per saltum, que tende a suprimir uma instância;
C.
Não fora comprovado nestes autos que a situação processual do ora paciente de todo se assemelha com a situação processual da denunciada DAIANE DA SILVA CARDOSO DO CARMO, haja vista que subsistem ações penais em desfavor do paciente em que o mesmo se submete a prisão cautelar, revelando, de forma contrária daquilo que fora afirmado, o perigo de reiteração delitiva e a necessidade de preservação da ordem pública.

3.
Sobre o sugestionado excesso de prazo para deslinde da ação penal, não há provas nestes autos que possam revelar tal panorama com a clareza e a certeza que se requer.

4.
Não há como concluir, repita-se, com a certeza que se requer, que o paciente, submetido a julgamento, e se condenado, será agraciado com pena diminuta e iniciará o cumprimento de pena invariavelmente em regime diverso do fechado, tratando-se de matéria de alta indagação que somente deverá ser deslindada adequadamente quanto do julgamento de mérito da ação penal originária.

De igual forma, é
“
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

5.
Ordem denegada. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ROBERTO LARANGEIRA DE JESUS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão exarada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES
, que, ao analisar os fatos tratados nos autos da Ação Penal n.
0006364-73.2022.8.08.0048 - em se apura a prática dos crimes previstos nos

artigo 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13, na forma do artigo 69, e art. 304, todos do Código Penal – manteve a prisão cautelar do paciente.

Também como mencionado aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
Não subsistem motivos para a manutenção da prisão processual;
2.
O deslinde final da ação penal, em caso de condenação, ensejará a aplicação de pena diminuta, e a fixação de regime de pena diverso do fechado;
3.
É de todo descabido, diante da soltura de outra acusada, que não seja implementada a extensão em favor do paciente.

Almeja, portanto, que seja concedido provimento jurisdicional para que outras medidas cautelares sejam implementadas no caso concreto, mas não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica que empreendi em sede de cognição sumária, de maneira que a denegação da ordem é medida que se impõe.

Primeiramente destaco que a juridicidade da prisão preventiva imposta ao paciente já fora declarada por esta Corte quando do julgamento do HC n.
5008201-28.2022.8.08.0000, inexistindo alteração fática que possibilite a implementação de reflexão jurídica diversa.

Eis a ementa relativa ao julgamento do HC referenciado:

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DECISÃO FUNDAMENTADA. INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE RELATIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Decisão sucinta não caracteriza, por si só, decisão inidônea a ensejar a sua nulidade, necessitando o ato que apresente os argumentos de fato e de direito aptos a justificar o decreto prisional.

2. A jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver. (STF, HC 207192, julgado em 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 155.981/SC, julgado em 16/11/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043293, Julgado em 03/11/2021).

3. A substituição da prisão cautelar por monitoração eletrônica não tem o condão de afastar os pacientes da possibilidade de reiteração delitiva, mas apenas de saber, em tempo real, a sua localização aproximada, motivo pelo qual não se evidencia adequada a pretendida alteração.

4. “A alegação de nulidade dos interrogatórios do inquérito policial sem acompanhamento de advogado tem caráter relativo, o que demanda demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, mormente se considerado que tais elementos de prova serão repetidos em solo judicial sob o crivo do contraditório” (RHC 110.996/MG, ReL. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Dje 6/9/2019).

4. Habeas Corpus denegado.

É importante consignar quanto ao ponto – inexistência de fato novo – e quanto ao pedido de extensão, que:
A.
É assente a jurisprudência
“
no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).
B.
A referida pretensão de extensão não fora articulada previamente perante o juízo originário, para efetivo deslinde, sendo de todo descabido que este Tribunal venha a concretizar pronunciamento per saltum, que tende a suprimir uma instância;
C.
Não fora comprovado nestes autos que a situação processual do ora paciente de todo se assemelha com a situação processual da denunciada DAIANE DA SILVA CARDOSO DO CARMO, haja vista que subsistem ações penais em desfavor do paciente em que o mesmo se submete a prisão cautelar, revelando, de forma contrária daquilo que fora afirmado, o perigo de reiteração delitiva e a necessidade de preservação da ordem pública.

Sobre o sugestionado excesso de prazo para deslinde da ação penal, não há provas nestes autos que possam revelar tal panorama com a clareza e a certeza que se requer.

Também não há como concluir, repita-se, com a certeza que se requer, que o paciente, submetido a julgamento, e se condenado, será agraciado com pena diminuta e iniciará o cumprimento de pena invariavelmente em regime diverso do fechado, tratando-se de matéria de alta indagação que somente deverá ser deslindada adequadamente quanto do julgamento de mérito da ação penal originária.

De igual forma, é
“
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Assim, à luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.